Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704666-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: F.T. CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA - ME, FERNANDA GOMES DE FARIA, TATIANA GOMES DE FARIA D E S P A C H O Ao apresentar contrarrazões, a parte agravada junta diversos documentos (ID 24665612), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 26 de maio de 2021 13:49:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador